Tribunal: TJMT
Processo: 1045695-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045695-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por seguradora em ação regressiva de ressarcimento, condenando-a ao pagamento de R$ 11.967,44, corrigido e com juros legais, em razão de danos elétricos em equipamentos de segurado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida pela apelante;
(ii) saber se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos elétricos suportados pelo segurado, indenizados pela seguradora autora.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo singular julgou suficiente o conjunto probatório já constante nos autos, com base no art. 370, p.u., e art. 355, I, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4.

A pretensão regressiva da seguradora encontra respaldo na jurisprudência e na Súmula no 188 do STF, sendo suficiente a demonstração do pagamento da indenização e a existência de laudo técnico que aponte os danos oriundos de oscilação elétrica.

5.

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, presumindo-se o nexo causal diante do serviço essencial prestado, cuja falha restou evidenciada pelos documentos técnicos.

6.

A alegação genérica de fortuito externo e a apresentação de relatórios internos desprovidos de contraditório não são hábeis a afastar a presunção de veracidade dos laudos técnicos emitidos por engenheiro eletricista com registro regular no CREA.

7.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de laudos técnicos produzidos unilateralmente, quando elaborados por profissional qualificado, não impugnados por prova técnica em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juízo entende suficiente a prova documental para o julgamento da causa.

2. Na ação regressiva de ressarcimento, a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos ocasionados por oscilação na rede elétrica, sendo válida a prova técnica unilateral produzida por profissional habilitado, aqui no caso, um engenheiro elétrico legalmente inscrito no CREA, quando não infirmada por elemento técnico idôneo."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045695-48.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em Ação Regressiva de Ressarcimento, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 11.967,44, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros legais a partir do desembolso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ter indeferido prova pericial essencial sem oportunizar manifestação da parte, configurando decisão surpresa.

Alega cerceamento de defesa e impugna a idoneidade dos laudos técnicos apresentados, considerados apócrifos e produzidos sem participação da concessionária.

Aduz ainda a inexistência de nexo causal entre os danos e o serviço prestado, sustentando a ocorrência de fortuito externo e a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da seguradora.

Preparo recolhido – Id. 306976356.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, notadamente pelo indeferimento de prova pericial, bem como à suposta inexistência de responsabilidade da concessionária pelos danos relatados.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida. Conforme assentado na sentença (ID 306679991), o juízo singular entendeu pela suficiência das provas documentais, notadamente os laudos técnicos e comprovantes de pagamento juntados com a inicial (IDs 135733024 a 135733027), para formação do convencimento, com fulcro no art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, do CPC.

Tal decisão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que admite o julgamento antecipado da lide quando as provas existentes forem adequadas ao deslinde da controvérsia.

No mérito, é incontroverso que a seguradora comprovou o pagamento da indenização aos seus segurados, bem como juntou laudos técnicos que atestam a danificação dos equipamentos por oscilação de energia elétrica.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, este presumido ante a natureza do serviço público essencial.

A apelante, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente a ocorrência de fortuito externo e a inexistência de registros de anormalidade em seus sistemas, sem, contudo, infirmar concretamente os elementos constantes nos laudos apresentados.

A simples apresentação de relatórios internos, desacompanhados de prova pericial idônea ou outro elemento independente de convicção, não é suficiente para elidir a responsabilidade que lhe é atribuída, conforme precedentes desta Corte.

Tampouco prospera a tese de que os laudos seriam apócrifos ou inservíveis.

Aqui devo fazer uma ponderação.

Observa-se que o laudo apresentado é de um engenheiro elétrico, com CREA regular, dotados de presunção relativa de veracidade, os quais não foram infirmados por prova técnica idônea.

Colaciono:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante os termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva.

Súmula no 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."
Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o caso.

É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC.

Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp no 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

(N.U 1034352-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Por fim, cumpre registrar que a sentença não padece de qualquer dos vícios apontados, tendo enfrentado de forma suficiente os pontos controvertidos e aplicado corretamente o direito ao caso concreto, nos moldes do art. 489, §1o, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para manter integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no 1045695-48.2023.8.11.0041.

Por força do art. 85,§11°, do CPC, majoro a sucumbência de 15% para o novo importe de 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025